Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728998-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM CESAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDAO AGRAVADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM CESAR BENTO e RENATA VEIGA BRANDAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0723431-23.2018.8.07.0001, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes (ID 63243621 e ID 68014157). Em suas razões recursais, os agravantes assinalam, em síntese, que a exceção de pré-executividade é o meio processual para impugnar a execução de título extrajudicial dotada de nulidade. Para tanto, asseveram que ocorreu a novação da dívida exequenda, sem o consenso dos fiadores, e, por conseguinte, estariam exonerados da garantia fidejussória. Afirmam que a ausência de planilha demonstrativa do débito conduz a nulidade do título exequendo. Assentam erro de cálculo. Ao final, requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugnam a extinção do feito executivo. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano. Verifica-se que não se abre oportunidade para ampla produção de provas, devendo as matérias arguíveis estar suficientemente demonstradas. Em regra, a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública que pode ser apreciada nesta seara, independente de apresentação de embargos à execução (art. 803, parágrafo único, do CPC). Com efeito, eventual ausência de planilha demonstrativa do débito e suposto erro de cálculo exequendo não conduz a nulidade do título exequendo como apontado pelos embargantes. Deveras, esses vícios não acarretam a nulidade absoluta e podem ser sanados para o regular processamento da ação de execução. Por outro lado, a suposta novação da dívida exequenda, sem o consenso dos fiadores, a qual exoneraria da obrigação da garantia fidejussória dada, em tese, pode ser objeto de exceção de pré-executividade. Nesse contexto, considerando a relevância da fundamentação, bem como o risco da demora, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora